Tribunal: TJES
Processo: 5012344-60.2022.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012344-60.2022.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ZADIR DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PRESIDENTE KENNEDY - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO. DEMORA NA APRECIAÇÃO DE LIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O mandado de segurança é remédio constitucional para a proteção de direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5º, LXIX, da CF/88).

2. O mandado de segurança não admite dilação probatória, qualificando-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida. Precedente do STF.

3. A verificação de que a apontada demora do Juízo é ou não razoável, ou se está ou não justificada, é questão que demanda inevitável incursão fático-probatória, inviável através do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória.

4. O impetrante dispõe das vias de controle administrativo da atividade jurisdicional, interno e externo, mais adequadas à pretensão deduzida. Precedente do STJ.

5. Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA
N.º
5012344-60.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

IMPETRANTE : ZADIR DO NASCIMENTO

ADVOGADO : ZADIR DO NASCIMENTO

A. COATORAS : JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY E

ASSESSORA DE JUIZ

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de mandado de segurança impetrado em face de suposto ato omissivo perpetrado pela Juíza de Direito da Vara Única de Presidente Kennedy e Assessora de Juiz.

O Impetrante sustenta, em síntese, que (i) impetrou o mandado de segurança n.º 5000333-70.2022.8.08.0041, perante o Juízo da Vara Única de Presidente Kennedy, no dia 30.09.2022, no entanto, passados mais de 03 (três) meses, não obteve a apreciação da liminar; (ii) o prazo para a análise da liminar é de 05 (cinco) dias; (iii) não pode ser prejudicado pela morosidade do Poder Judiciário, sob a justificativa dada pelas Autoridades Coatoras de que há muitos processos pendentes de apreciação no Juízo, e (iv) necessita da análise da liminar para ter acesso ao processo administrativo n.º 003307/2019, oriundo da Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy, para que possa prestar seus serviços como advogado, destinados ao recebimento de valores retidos pela municipalidade, em desfavor da empresa Palácio dos Uniformes.

Assim, requer a concessão da segurança para que as Autoridades Coatoras se manifestem sobre o pedido de liminar no mandado de segurança n.º 5000333-70.2022.8.08.0041, e, subsidiariamente, que seja determinada à Sra. Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy a liberação de informação/cópias do processo administrativo n.º 003307/2019 (ID 3920918).

Em informações prestadas, a primeira Autoridade Coatora manifesta que foi apreciado o pedido de liminar, no bojo do mandado de segurança n.º 5000333-70.2022.8.08.0041, não podendo ser atribuída à sua equipe morosidade dolosa ao andamento processual.

Acrescenta que vem respondendo pelo Juízo em sede de jurisdição estendida, por ser titular da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cachoeiro de Itapemirim, havendo um acervo de mais de 6.000 (seis mil) processos e um quadro de servidores aquém da demanda, inclusive, a segunda Autoridade Coatora vem acumulando funções na assessoria e na Secretaria do Foro (ID 4434382 e 4434383).

Pois bem.

Como se sabe, o mandado de segurança é remédio constitucional para a proteção de direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5º, LXIX, da CF/88).

O Supremo Tribunal Federal já enfatizou que
[...] A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do ‘writ’ produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida [...]
(AgR RMS 32.664/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, Dt. Julg. 16.02.2016).

Com efeito, a liquidez e a certeza do direito consubstanciam verdadeiro pressuposto processual objetivo, ligado à adequação do procedimento, cuja inobservância desautoriza a tutela pela via mandamental.

No caso, muito embora seja legítima a cobrança do Impetrante em obter,
em prazo razoável
, a apreciação do pedido formulado judicialmente, há inúmeros fatores hodiernamente que comprometem a rapidez na prestação jurisdicional.

A verificação de que a apontada demora do Juízo é ou não razoável, ou se está ou não justificada pelas informações trazidas pelas Autoridades Coatoras, é questão que demanda inevitável incursão fático-probatória, inviável através do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória.

Logo, sendo manifesta a ausência de demonstração de direito líquido e certo, não há como conceder a segurança.

Por fim, é importante registrar que o Impetrante dispõe das vias de controle administrativo da atividade jurisdicional, interno e externo, mais adequadas à pretensão deduzida. No mesmo sentido: STJ, MS n. 22.006, Ministra Laurita Vaz, DJe de 27/08/2015.

Em face do exposto,
DENEGO a segurança pleiteada
, ante a ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo do Impetrante.

Custas processuais pelo Impetrante, se houver. Sem honorários advocatícios, conforme disposição do art. 25, da Lei n.º 12.016/2009.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5012344-60.2022.8.08.0000_DI_MS

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)